Tribunal: TJDFT
Processo: 0703601-46.2020.8.07.0019
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA: INCONTROVERSOS O ADIMPLEMENTO DA TRANSPORTADORA E O INADIMPLEMENTO DA CONTRATANTE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO DE COMPENSAÇÃO DA DÍVIDA COM OS DANOS ORIUNDOS DE ACIDENTE DE TRÃNSITO: CULPA DE TERCEIRO ATESTADA POR LAUDO PERICIAL OFICIAL. NÃO CONFIGURADA A OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA DA TRANSPORTADORA. IMPOSITIVA A CONTRAPRESTAÇÃO A CARGO DA CONTRATANTE. RECURSO IMPROVIDO.

I. A causa de pedir da ação ajuizada pela ora recorrida (transportadora) retrata a injustificada omissão ao pagamento da contraprestação de serviços de transporte rodoviário em abril e maio de 2020, no valor total de R$ 12.836,75.
II. A requerida (ora recorrente), em que pese ratificar os fatos narrados na petição inicial, aduz que, em meados de 2020, um preposto da requerente/transportadora teria se “apossado”, sem autorização, de veículo de sua propriedade (VW/Gol, placa MKI-1348-PQ) e se envolvido em acidente de trânsito, o que teria gerado prejuízos de R$ 13.000,00. Em razão disso, formula pedido contraposto de compensação do valor da dívida com os supostos prejuízos daí decorrentes.
III. Recurso interposto pela requerida/contratante contra a sentença de procedência do pedido inaugural (condenação ao pagamento das quantias de R$ 10.732,25 e de R$ 2.104,50) e de improcedência do pedido contraposto.
IV. Incontroversos o vínculo jurídico negocial entre as partes (contrato de prestação de serviços de transporte, no valor de R$ 12.836,75) e o inadimplemento da contraprestação a cargo da recorrente/contratante, o cerne da controvérsia cinge-se à verificação da responsabilidade da requerente pelos supostos danos materiais causados por seu preposto a respaldar o pleito contraposto.
V. No caso concreto, ausente amparo à pretendida compensação. Isso porque, a perícia realizada pelo Instituto de Criminalística da Polícia Civil concluiu que veículo de terceira pessoa foi o responsável pelo acidente de trânsito (FIAT/Palio, placa PBA-3672-DF), e não aquele conduzido pelo funcionário da empresa requerente (VW/Gol, placa MKI-1348-PQ – IDs 23752412 a 23752420).
VI. Nesse quadro fático e probatório, não merece prosperidade a alegação recursal de que o preposto da requerente/transportadora teria assumido a responsabilidade pelo sinistro e se comprometido a custear os valores do conserto, na medida em que os áudios colacionados (sem o inteiro teor do restante da conversa ocorrida por meio de aplicativo de celular) não se sobrepõe ao laudo subscrito por dois peritos oficiais, a atestar a ausência de responsabilidade da recorrida/transportadora (fato de terceiro) (IDs 23752412 a 23752420). Portanto, irretocável a conclusão jurídica da sentença ora revista.
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação. (Lei 9.099/95, art. 55).